Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. REQUISITOS PARA COBRANÇA (ART. 15, II, LEI No 5.474/69). ATENDIMENTO. NEGÓCIO SUBJACENTE CELEBRADO COM A MATRIZ. ENTREGA DAS MERCADORIAS PARA A FILIAL. IRRELEVÂNCIA. ESTABELECIMENTOS QUE COMPÕEM UMA MESMA EMPRESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de duplicatas exequendas na importância de R$ 456.677,48. 1.1. A embargante, em suas razões, pede pela reforma da sentença e extinção da execução. Aduz que as notas fiscais acostadas aos autos não deram origem às duplicatas, pois foram emitidas para CNPJ e endereços distintos, descumprindo requisito formal, e que não há comprovante de entrega e recebimento da mercadoria e protesto. 1.2. Em contrarrazões, a apelada requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.
2. O art. 15, inciso II, Lei no 5.474/68, explicita as condições para a cobrança judicial de duplicatas sem aceite. Estabelece a necessidade de comprovação da realização de protesto do título, da efetiva entrega e recebimento das mercadorias objeto da compra e venda mercantil que deu causa à emissão daquele título de crédito, bem como a demonstração de que o adquirente não recusou o aceite com justo fundamento. 2.1. No caso, as duplicatas que lastreiam a execução estão acompanhadas dos documentos legalmente exigidos. 2.2. Os comprovantes de entrega das mercadorias foram emitidos para o endereço e CNPJ pertencentes à filial da devedora, sendo que o negócio subjacente foi celebrado com a matriz. 2.3. Essa mera divergência não induz à inexigibilidade dos títulos, pois matriz e filial nada mais são do que estabelecimentos que compõem uma mesma empresa, muito embora possuam inscrições distintas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com vistas a facilitar a atuação da autoridade fiscal. 2.4. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do STJ sedimentado em sede de recurso repetitivo: “No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.” (Tema 614, 1a Seção, REsp 1355812/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013).
3. Da litigância de má-fé. 3.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível de justificar a aplicação da sanção em tela.
4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Diante do desprovimento recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, em 1% (um por cento).
5. Recurso improvido.